Tribunal: TJDFT
Processo: 0736382-47.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE. PROVENTOS. MITIGAÇÃO. CONSTRIÇÃO DE PARTE DOS RENDIMENTOS. POSSIBILIDADE.
1. Os créditos oriundos de pensão e de salário somente podem ser penhorados em casos excepcionais, como na obrigação alimentar, como prevê o art. 833, § 2o, do CPC.
2. O c. STJ tem entendimento no sentido de mitigar a regra da impenhorabilidade dos vencimentos, desde que preservado o mínimo à subsistência digna do devedor e seus familiares.
3. A penhora de parte dos proventos não compromete a subsistência digna da devedora.
4. Deu-se provimento ao recurso.